Tribunal: STF
Processo: Rcl 61094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE RECLAMANTE E PARTE BENEFICIÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo estado da Bahia em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 8019441-49.2019.8.05.0000, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311-RG/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. Em 23/08/23, neguei seguimento à Reclamação por entender que houve correta aplicação do Tema RG nº 784 pelo Tribunal reclamado (e-doc. 36).



    3. Pela Petição STF nº 93.567/2023, o reclamante interpôs Agravo regimental.



    4. Em 20/10/23, pela Petição STF nº 117.835/2023, o estado da Bahia postula a desistência da presente Reclamação, em virtude da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (T.A.C.) entre o Ministério Público, TJBA, e a parte beneficiária da decisão reclamada (e-doc. 44).



    5. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos dos arts. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, inc. VIII, do CPC.  



    Publique-se.



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator